Tribunal: STF
Processo: ARE 1440226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PENSÃO DE REGIME PRÓPRIO COM PROVENTOS DE INATIVIDADE MILITAR. POSSIBILIDADE DE ACUMULAR APENAS DOIS BENEFÍCIOS. EC 103/2019. DIREITO A IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DA UFRN DE DO PARTICULAR IMPROVIDAS.



     1. A sentença apelada concedeu a segurança em parte, conferindo ao impetrante, pensionista de servidora pública, o direito de escolher qual das pensões deseja acumular, bem como assegurando a não redução nominal das vantagens pagas à instituidora do benefício com base no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, em caso de opção pela pensão da UFRN. 



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se o impetrante possui direito líquido e certo de perceber a pensão por morte decorrente do falecimento de sua esposa, que era professora aposentada da UFRN, cumulativamente com outros dois benefícios: um de pensão por morte oriunda do vínculo que a instituidora detinha como farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, e o outro os proventos de militar aposentado. 



    3. Nesse contexto, se a acumulação dos benefícios do mesmo instituidor se der no mesmo regime, as pensões são acumuláveis se decorrentes de cargos acumuláveis, hipótese em que o valor dos benefícios é integral. Envolvendo regimes diferentes, o pagamento é parcial, conforme o escalonamento descrito no art. 24 da EC nº 103/2019, havendo pagamento parcial do benefício menos oneroso, ou seja, aplica-se a proporção ao menos vantajoso. 



    4. Vale frisar que, a nova sistemática se aplica somente para os óbitos ocorridos após a vigência da EC 103/2019, como se afigura no caso em análise. 



    5. Na hipótese vertente, a instituidora do benefício exerceu os cargos de professora da UFRN e de farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, sem qualquer incompatibilidade entre ambos, sendo lícita, portanto, a cumulação das pensões por morte decorrentes desses vínculos, por se tratar de cargos acumuláveis na ativa.



     6. Entretanto, considerando que o impetrante já aufere proventos decorrentes de sua inatividade militar, o que, segundo o inciso II do §1º do artigo 24 da EC nº 109/2019, não seria possível a acumulação dos três benefícios, e sim de apenas dois deles, com a redução do valor do segundo menos vantajoso, em conformidade com os incisos do §2º do artigo constitucional em comento. 



    7. Destarte, não é possível a cumulação tripla dos benefícios em questão, contudo, deve ser observada a não redução nominal das vantagens pagas a instituidora do benefício com base no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, em caso de opção pela pensão da UFRN, não havendo parcelas prescritas, porquanto a referida rubrica foi percebida até o ano de 2021. 



     8. Apelação da UFRN e do particular improvidas.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao § 1º do art. 24 da EC nº 103/2019 da CF. Argumenta que, “sendo as DUAS PENSÕES do mesmo instituidor cumuladas de forma LEGAL, decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal, não há nenhuma vedação a percepção de três benefícios previdenciários, desde que sejam de REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS- o que é o caso”.



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. Está em discussão a possibilidade de militar aposentado receber, com os seus proventos, duas pensões por morte de sua falecida esposa, que era professora aposentada da UFRN e farmacêutica aposentada do Estado do Rio Grande do Norte.



    6. O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação, consignou que, “considerando que o impetrante já aufere proventos decorrentes de sua inatividade militar, não é possível a cumulação tripla dos benefícios em questão”.



    7. Deixou registrado, ainda, que “a instituidora do benefício exerceu os cargos de professora da UFRN e de farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, sem qualquer incompatibilidade entre ambos, sendo lícita, portanto, a cumulação das pensões por morte decorrentes desses vínculos, por se tratar de cargos acumuláveis na ativa”.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Nessa linha: RE 1.264.122 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.194.860- Segundo AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    9. Percebe-se, portanto, que o entendimento assentado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado na inicial.



     



    Publique-se.



          Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator